Tribunal: TJBA
Processo: 0051456-74.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051456-74.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CINTRA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, CAROLINA TEIXEIRA RAMOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Pretensão de desconstituição de CDA. Alegação de nulidade do título por ausência de forma de cálculo dos encargos legais e inaplicabilidade de multa fiscal à empresa em concordata. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face de execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS. A parte embargante sustentou a nulidade da CDA por omissão quanto à forma de cálculo dos juros e demais encargos e a inexigibilidade de multa fiscal
por
estar a empresa em regime de concordata.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de forma de cálculo dos encargos legais (juros e correção monetária); e

(ii) saber se é aplicável a exclusão da multa fiscal à empresa em regime de concordata.

III. Razões de decidir

3. A CDA analisada contém os requisitos legais essenciais previstos no art. 202 do CTN e art. 2º, §§ 5º e 6º, da LEF, incluindo a identificação do devedor, valor do débito, forma de cálculo dos encargos legais, origem do crédito e processo administrativo, não se constatando vício formal que comprometa sua higidez.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que eventual vício formal na CDA somente conduz à nulidade se houver prejuízo à defesa do contribuinte, o que não se verificou no caso concreto.

5. Quanto à multa fiscal, prevalece o entendimento de que sua exigibilidade não é afastada pelo regime de concordata, sendo inaplicável a vedação do art. 23, III, do Decreto-Lei n.º 7.661/45, por se referir exclusivamente aos efeitos da falência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 é formalmente válida, sendo necessária a demonstração de prejuízo à defesa para eventual declaração de nulidade. 2. A multa fiscal é exigível de empresa em regime de concordata, não se aplicando a exclusão prevista no art. 23, III, do Decreto-Lei n.º 7.661/45, por se tratar de hipótese restrita à falência.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
a sentença nos termos do voto condutor.